Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703238-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ACTION TELECOMUNICACOES LTDA - ME, FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR